Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705525-64.2021.8.07.0017 APELANTE: ELIZANGELA ALVES FREITAS LEANDRO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sob o contido na petição de id 37569177, que requer a homologação de acordo realizado entre as partes. Após, retornem conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator